Tribunal: TJES
Processo: 5000811-22.2018.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Seguro
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000811-22.2018.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS
RECORRIDO: JULIANA RODRIGUES MARQUEZINHO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SEGURO DE VEÍCULO. ASSOCIAÇÃO. PERDA TOTAL. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS COMPROVAM O
DUTY TO MITIGATE THE LOSS
. DANO MATERIAL PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

1. Em síntese, a parte autora alega que possui contrato de seguro firmado com a demandada. Entretanto, tendo ocorrido sinistro com o automóvel em questão, a demandada teria se recusado a promover o pagamento de indenização correspondente.

2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida ao pagamento de R$ 16.747,00 (dezesseis mil, setecentos e quarenta e sete reais), referente à indenização securitária, ao pagamento da quantia R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais, a título de reparação material decorrente da locação do veículo, ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais e a retirada do veículo junto ao endereço da autora ou onde este se encontrar, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de perda do direito de propriedade.

3. Recurso inominado da parte requerida alegando nulidade da sentença, uma vez que em razão de erro no sistema do PJE não foi regularmente intimada da Audiência de Instrução e Julgamento. No mérito, sustenta o descumprimento de cláusula contratual por parte da requerente. Assim, requer a reforma integral da sentença e improcedência dos pedidos iniciais.

4.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5.
Referente à alegação de cerceamento de defesa é importante ressaltar que, conforme apontado pela decisão de id.9991889 e na própria imagem apresentada pela recorrente, foi expedida a intimação da requerida para AIJ, com a condição de ciência expressa, que não foi dada até o momento dos prints colacionados. Desse modo, comprovada a intimação da seguradora, não há que se falar em cerceamento de defesa.

6. Em análise dos autos, nota-se que o depoimento das testemunhas e do informante são categóricos ao apontar a velocidade na qual o veículo pegou fogo e a impossibilidade de tomar outras medidas para conter o incêndio. Ademais, a sindicância apresentada em id. 2843602, em contraposição aos demais elementos probatórios, não se sustenta para demonstrar a falta da autora com o seu dever de mitigar a perda. Desse modo, entendo pela manutenção da sentença quanto ao pagamento do seguro e dos danos materiais.

7. No presente caso, a autora cumpriu com todas as exigências impostas pelo contrato, porém a requerida deixou de adimplir com sua parte. Estando evidente a falha na prestação de serviço e a abusividade do comportamento da seguradora, está configurado o dano extrapatrimonial. O valor arbitrado pela sentença a título de dano moral não se mostra irrisório ou teratológico, devendo ser mantido, conforme autoriza o Enunciado nº 32 do TJES.

8. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)